Tribunal: TJBA
Processo: 8062260-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
8062260-25.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: LOURIVAL DOS SANTOS BISPO

ADVOGADO:
FÁBIO LIMA DA SILVA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, sob o fundamento de inadmissibilidade recursal. A decisão atacada entendeu incabível o Agravo de Instrumento, diante da ausência de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC. O Agravante sustentou a imprescindibilidade da prova pericial contábil para a correta apuração de valores relativos ao Fundo PASEP, argumentando que a julgamento antecipado da lide violaria o devido processo legal e a ampla defesa. Defendeu, ainda, a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme tese firmada no Tema 988 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
eterminar se a decisão, que anuncia o julgamento antecipado da lide, justifica a interposição de Agravo de Instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência sobre a taxatividade mitigada.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O rol do art. 1.015 do CPC estabelece taxativamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, não incluindo a impugnação a despachos saneadores ou de mero expediente.

4. A decisão
hostilizada
não possui conteúdo decisório, enquadrando-se como despacho irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, razão pela qual não há viabilidade para a interposição do Agravo de Instrumento.

5. A tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, fixada no Tema 988 do STJ, exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, o que não se verifica no caso concreto.

6. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, aplica-se o art. 932, III, do CPC, que autoriza o
R
elator a não conhecer de recurso incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.001, 1.015 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.696.396/MT e nº 1.704.520/MT (Tema 988); TJPR, AI nº 0032123-98.2021.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 09.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, no Agravo de Instrumento nº
8062260-25.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
,

sendo
Agravado
LOURIVAL DOS SANTOS BISPO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.